Tribunal: TCU
Processo: 010.642/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que retificou erro material

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que agora se examinam embargos de declaração opostos por Marisa Rodrigues da Silva, em face do Acórdão 4931/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.